Tribunal: TJBA
Processo: 8009763-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009763-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELISEU SOARES PATROCINIO FILHO

APELADO: NILTON MOREIRA ANDRADE e outros (2)

Advogado(s)
:
ICARO PEREIRA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO VITALÍCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta por Carlos Alberto dos Santos contra sentença da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador que, em ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedente o pedido. O autor, vítima de colisão frontal ocasionada pela invasão de via por veículo conduzido pelos réus, sofreu amputação do membro inferior esquerdo após longa internação e múltiplas cirurgias. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos estéticos, R$ 10.000,00 por danos morais, além do custeio integral de prótese, indeferindo a pensão vitalícia. O autor apelou, requerendo majoração das indenizações e fixação de pensão mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos diante da gravidade da lesão (amputação de membro inferior) e o reconhecimento do direito à pensão vitalícia, em razão da incapacidade laboral para a profissão de motorista carreteiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil dos apelados é incontroversa, tendo sido reconhecida em primeiro grau e não questionada por recurso próprio, restando apenas a análise do quantum indenizatório.

4. A amputação do membro inferior configura dano estético de extrema gravidade, exigindo majoração do valor fixado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em conformidade com precedentes que arbitram indenizações superiores em casos análogos.

5. Os danos morais, distintos dos danos estéticos (Súmula 387/STJ), também devem ser majorados para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando o sofrimento psíquico, a alteração permanente do modo de vida e o caráter pedagógico da indenização.

6. O pedido de pensão vitalícia no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais encontra respaldo no art. 950 do CC, pois a amputação incapacita o autor para o exercício de sua profissão de motorista carreteiro. A incapacidade decorre da natureza da lesão e independe de perícia específica diante da evidência da limitação.

7. A cumulação de pensão civil com benefício previdenciário é admitida pela jurisprudência, pois possuem naturezas distintas.

8. O termo final da pensão deve observar a expectativa de vida média nacional para homens, conforme IBGE/2022 (72 anos) ou o falecimento do beneficiário, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

9. Os pedidos de redução de valores formulados pelos réus em contrarrazões não podem ser conhecidos por ausência de recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

1. A amputação de membro inferior justifica a majoração das indenizações por danos estéticos e morais, em patamares compatíveis com a gravidade da lesão e a jurisprudência consolidada.

2. O art. 950 do CC assegura pensão mensal vitalícia à vítima de acidente de trânsito quando comprovada a incapacidade para o exercício de sua profissão, sendo irrelevante o recebimento concomitante de benefício previdenciário.

3. O termo final da pensão deve observar a expectativa de vida média nacional ou o falecimento do beneficiário, o que ocorrer primeiro.

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 950; CPC, art. 373, I; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 387/STJ; Súmula 54/STJ; STJ, REsp 1.766.638/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18/10/2022; TJ-BA, Apelação nº 0804241-98.2015.805.0080, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 11/03/2024; TJ-SP, Apelação nº 1006141-62.2020.8.26.0278, j. 20/05/2024; TJ-MS, Apelação nº 0837404-78.2019.8.12.0001, j. 27/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO 8
009763
-
65
.202
3
.8.05.0001
,
em
que
é
apelante
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
e apelad
os

N
ILTON MOREIRA ANDRADE, ORLANDO AZEVEDO DOS SANTOS
e
CONFORTRANS TRANSPORTES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao
a
pelo,
nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA